Tribunal: TJSP
Processo: 1048430-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Cessão de crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência de contratação – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII do CDC e artigo

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de financiamento – Cessão de crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência de contratação – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII do CDC e artigo 373, II do CPC – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Artigo 188, I do Código Civil – Pretensão indenizatória afastada – Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1048430-
96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIA VANUZA
PAZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048430-96.2019.8.26.0002
Apelante:
Antônia Vanuza Paz de Souza (Justiça Gratuita)
Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1
Comarca:
São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 37962
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais Contrato de
financiamento Cessão de crédito Ausência de notificação
Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida
Possibilidade que o cessionário busque a conservação de seu
crédito Artigo 293 do Código Civil Comprovação de
existência de contratação Ônus do credor Atendimento
Artigo 6o, VIII do CDC e artigo 373, II do CPC Inocorrência
de fraude
Regularidade do débito
Inadimplência
configurada Negativação Exercício regular de direito
Artigo 188, I do Código Civil
Pretensão indenizatória
afastada Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 e Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23 Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 66/8 julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais, condenada a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a AJG.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, sob o fundamento de
que inexiste vínculo entre as partes, e que não restou comprovada nos autos a suposta
dívida original; que os documentos apresentados pela parte adversa foram produzidos
unilateralmente, além de haver divergências quanto aos dados constantes do registro de
negativação; alega que não foi acostado o contrato firmado entre o credor originário e a
ré, e que a autora não foi notificada acerca da cessão de crédito, sendo, portanto,
ineficaz em relação a ela. Pleiteia seja dado provimento ao recurso, e a ação julgada
procedente, declarado inexigível o débito apontado, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 70/8).
Processado e respondido o recurso (fls. 81/7), vieram os
autos a este Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
pela qual a apelante alega que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
por débito que desconhece, requerendo, outrossim, a fixação de indenização por dano
moral.
Ainda que vinculadas as partes à relação de consumo,
sujeita a hipótese ao regramento do CDC, quanto à dívida no valor de R$ 520,99,
referente ao contrato no 4042009935707505, tem-se que o credor se desincumbiu do
ônus que lhe cabia, cumprindo o disposto nos art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do
CPC, comprovando a existência da referida dívida, conforme demonstram os
documentos de fls. 36/45.
Nesse sentido, como afirmado pelo juízo de Primeiro
Grau: “No mérito, a ação é improcedente. O réu apresentou nos autos contrato
assinado pela autora, que obteve financiamento junto ao Banco Losango. A autora não
comprovou o cumprimento das obrigações assumidas no contrato, nem sequer alegou o
adimplemento. Não negou ser sua a assinatura do contrato, limitando-se a discutir
sobre a divergência entre o número da proposta que consta no documento e o número
do contrato inscrito nos órgãos de inadimplentes. Tal divergência não permite concluir
que o débito não existe e que o apontamento foi indevido. A diferença entre os valores
se deve aos encargos moratórios que não vem sendo pagos. Eventual inexatidão desses
registros pode ser corrigida a pedido da autora, perante o órgão de proteção ao
crédito, de conformidade com o previsto no art. 43, § 3o, do CDC. A falta de notificação
da cessão não exime a autora de cumprir as obrigações do contrato cujo crédito foi
cedido ao réu. [...] Nos termos do art. 293 do Código Civil “independentemente do
conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido”. A notificação a que alude o art. 290 do mesmo
Código tem por finalidade apenas cientificar o devedor de que o pagamento deve ser
realizado em face de outro credor, e sua ausência não implica invalidade da cessão de
crédito. A prova da cessão do crédito foi apresentada à fl. 39. Observa-se que o número
do contrato que consta da certidão é o mesmo inscrito nos cadastros de inadimplentes.
Ainda que se trate de relação de consumo, na hipótese dos autos não há qualquer
verossimilhança nas alegações da autora, que se limita a discutir detalhes, sem se
preocupar em comprovar que cumpriu suas obrigações. A inversão do ônus da prova
apenas se aplica quando o consumidor for hipossuficiente para demonstrar suas
alegações, e quando houver verossimilhança em suas alegações. Pagamento se
comprova por meio de recibo, e ninguém é hipossuficiente para apresentar
documento.”.
Com efeito, em sede de réplica (fls. 57/62), a apelante se
limitou a sustentar a ilegitimidade da apelada para negativação de seu nome, e que não
foi notificada da cessão do crédito, de maneira que ela se tornaria ineficaz e eivada de
ilegalidade.
Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, se tem
por comprovada a existência do débito em favor da apelada, que se tornou credora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores discutidos via contrato de cessão de crédito com o cedente (Banco Losango S/A
Banco Múltiplo), o que é suficiente para afastar a alegação de inexistência de prova da
dívida, sendo fato que a certidão de fls. 39, lavrada junto ao 4o Oficial de Registro de
Títulos e Documentos torna válida e efetiva referida cessão de crédito.
É possível constatar que o número do contrato impugnado
é o mesmo, a saber, no 4042009935707505 (fls. 16 e fls. 39), havendo apenas
divergência quanto ao valor apontado, sendo tal diferença justificada ante a atualização
e correção do valor originário inadimplido pela apelante.
Ademais, ainda que não notificada a apelante acerca da
cessão de crédito, tal fato não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do
direito cedido, conforme ressalva expressamente o art. 293 do CC: “Art. 293.
Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário
exercer os atos conservatórios do direito cedido.”. Cumpre lembrar, ainda, que a
notificação tem por finalidade apenas evitar o pagamento ao credor originário e, diante
de sua ausência, permitir que a devedora oponha ao cessionário as exceções pessoais
que teria em relação ao cedente, hipóteses não verificadas no caso presente, de modo
que ausente prejuízo à apelante.
A propósito, já decidiu o C. STJ: “Agravo Regimental no
Recurso Especial. Direito Civil. Cessão de crédito. Ausência de notificação.
Consequências. Decisão agravada mantida. Improvimento. 1. A cessão de crédito não
tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa,
porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. 2.O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas
consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação
diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar
permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em
relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o
momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil). 3. A falta de notificação não
interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento,
observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do
Consumidor). 4. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.408.914/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
22/10/2013). No mesmo sentido: “O devedor, citado em ação de cobrança pelo
cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação.”
(AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/03/2013). E ainda: “A
ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o
devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos
necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente
nos órgãos de proteção ao crédito.” (REsp no 1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 08/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, no que diz respeito à responsabilização da apelada pelos
supostos danos de ordem moral sofridos pela apelante, como se deu a inscrição de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao contrato
firmado, reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência, configurada culpa
exclusiva da apelante pelos eventos que refere, descabida a imposição da sanção
reclamada.
Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara em casos
análogos: “Responsabilidade Civil. Negativação. Ausência de ilicitude. Dívida
incontestável. Cessão de crédito válida. Ausência de notificação do devedor não a
torna inválida. Ausência de prova, ainda, de que a negativação já tenha perdurado por
cinco anos. Improcedência do pedido indenizatório mantido. Recurso não provido.”
(Apel no 0049073-13.2010.8.26.0576, Rel. Des. Rubens Cury, 18a Câmara de Direito
Privado do TJSP, j. 08/05/2013).
E, ainda: “Recurso Apelação Insurgência contra a r.
sentença que julgou improcedente a "ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais e tutela antecipada" Inadmissibilidade Cerceamento
de defesa não configurado Ausência de notificação quanto à cessão de crédito que
não interfere na existência ou exigibilidade da dívida, nem impede que o cessionário
busque a conservação do seu crédito Inteligência do artigo 293 do Código Civil
Débito devido Negativação do nome da autora que se deu em exercício regular de
direito
Danos morais não caracterizados
Preliminar afastada
Recurso
improvido.” (Apel n.o 0168577-83.2010.8.26.0100, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Relator Des. Roque Antonio Mesquita e Oliveira, j. 30/03/2016).
Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade e
indenizatória formuladas pela apelante não podiam prosperar.
Por tais motivos, de se manter a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente
voto (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1048430-96.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Antônia Vanuza Paz de Souza
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO VENCIDO No 111563
APELAÇÃO No 1048430-96.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Antônia Vanuza Paz de Souza
ajuizou a presente ação contra Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados NPL1, a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por ocasião da contestação, a
requerida
afirmou
que
a
aludida
negativação ocorreu de forma regular, em
virtude da cessão do crédito realizada
com o Banco Losango S/A., consoante
documentos de fls. 36/44.
Em que pese os documentos
juntados
aos
autos
demonstrarem
a
existência de relação jurídica entre a
empresa ré e o Banco Losango S/A., é de
todo necessária a prova da inadimplência
da consumidora, apta a legitimar a inscrição do seu nome junto aos
cadastros de proteção ao crédito.
Assim, a ré não se desincumbiu
do ônus da prova da exigência do montante
que acarretou a inscrição do nome da
autora junto aos cadastros de proteção
ao crédito.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
No caso dos autos, inexistem
provas acerca da referida notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
a
requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Portanto,
ao
providenciar
a
negativação indevida do nome da apelante,
a apelada praticou ato ilícito e suscetível
de gerar indenização por danos morais.
Segundo
a
doutrina,
o
que
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura
o
dano
moral
é
aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
razão da negativação indevida do seu nome,
motivo
pelo
qual
deve
receber
a
correspondente indenização por danos
morais.
No tocante à quantificação da
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
A autora faz jus à correta e
justa indenização pelos danos morais
sofridos, que arbitro em R$10.000,00 (dez
mil
reais),
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por ANTÔNIA VANUZA PAZ DE SOUZA em
face de FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS
NPL 1, para os fins de
declarar inexigível o débito descrito na
exordial, bem como condenar a ré a pagar
à autora, a título da indenização por danos
morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), acrescidos de juros moratórios
calculados a partir do dia da negativação,
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 398 do Código Civil
Brasileiro, e da correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ré arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios,
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação, consoante os
ditames previstos no parágrafo 2o, do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
107F1EBC
6
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F5289
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1048430-96.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.